Tribunal: TJDFT
Processo: 0708857-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MP. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há previsão legal de detração penal para período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 42 do Código Penal.
2 O recolhimento domiciliar no período noturno é medida cautelar diversa da prisão, razão pela qual não admite detração penal.
3. Recurso conhecido e provido.